Tribunal: TRF3
Processo: 5017483-69.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
262/1197)

5017483-69.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRPF – ISENÇÃO – DOENÇA GRAVE – INTERPRETAÇÃO LITERAL.

1. A interpretação do benefício fiscal é literal (artigo 111, do Código Tributário Nacional).

2. A doença não está prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no. 7.713/88. A isenção não é aplicável.

3. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017483-69.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GELSON DE MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO PAULO RODRIGUES RIBEIRO - DF55989-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017483-69.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GELSON DE MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO PAULO RODRIGUES RIBEIRO - DF55989-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de i

Inteiro teor:
262/1197)

5017483-69.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRPF – ISENÇÃO – DOENÇA GRAVE – INTERPRETAÇÃO LITERAL.

1. A interpretação do benefício fiscal é literal (artigo 111, do Código Tributário Nacional).

2. A doença não está prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no. 7.713/88. A isenção não é aplicável.

3. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017483-69.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GELSON DE MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO PAULO RODRIGUES RIBEIRO - DF55989-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017483-69.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GELSON DE MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO PAULO RODRIGUES RIBEIRO - DF55989-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a tutela de urgência, em ação destinada a afastar a incidência de IRPF sobre proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no. 7.713/88.

O autor, ora agravante, afirma ser possível o reconhecimento da isenção com relação a doença que não consta do artigo 6o, da Lei Federal no. 7.713/88. O rol seria meramente exemplificativo.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 77910632).

Resposta (ID 84096789).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017483-69.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GELSON DE MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO PAULO RODRIGUES RIBEIRO - DF55989-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no. 7.713/88:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

A interpretação do benefício fiscal é literal (artigo 111, do Código Tributário Nacional).

O reconhecimento administrativo da isenção tributária depende de laudo médico oficial. No âmbito judicial, admitem-se outros meios de prova (STJ, REsp 1581095/SC, DJe 27/05/2016).

No caso concreto, o laudo médico particular, emitido em 7 de janeiro de 2019 (ID 18722910, na origem), atesta o seguinte diagnóstico: “lúpus eritematoso sistêmico com acometimentos cutâneo, articular e hematológico (CID-10: M-32-8)”.

A doença não está prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no. 7.713/88.

A isenção não é aplicável.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

A agravante padece de lúpus eritematoso sistêmico e o estado já tem gravidade pois apresenta acometimentos cutâneo, articular e hematológico; porém, como dito no r. voto da e. relatora, tratando-se de benefício fiscal sob a forma de isenção, incide o art. 111 do CTN; a doença da parte, infelizmente, não está agasalhada no dispositivo isentivo.O ideal seria considerar o artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no. 7.713/88 apenas exemplificativo, admitindo aplicação analógica. Mas isso não é possível no nosso sistema legislativo e nem há interesse do Fisco Federal em atualizar o rol de moléstias ali indicadas.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRPF – ISENÇÃO – DOENÇA GRAVE – INTERPRETAÇÃO LITERAL.

1. A interpretação do benefício fiscal é literal (artigo 111, do Código Tributário Nacional).

2. A doença não está prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no. 7.713/88. A isenção não é aplicável.

3. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.